Tribunal: STJ
Processo: 0441732-96.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 962542 - BA (2024/0441732-
0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: TIAGO ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
OUTRO NOME
: THIAGO ASSUNÇÃO RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO FORÇADO EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES INEXISTENTES.
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base no Tema n. 280 do STF, referente à entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial.
1.2. A parte agravante sustenta a existência de
repercussão geral, alegando fundadas razões para o
ingresso forçado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legalidade do ingresso em domicílio sem
mandado judicial, baseado apenas em denúncia
anônima,
sem
a
existência
de
diligências
complementares ou outros indícios.
2.2. Aplicabilidade do Tema n. 280 do STF, que trata
das condições de licitude para entrada forçada em
domicílio, mesmo em período noturno, com base em
fundadas razões posteriormente justificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 603.616 (Tema n. 280), firmou tese de que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é
lícito apenas quando houver fundadas razões,
posteriormente justificadas, indicando a prática de
flagrante delito.
3.2. No presente caso, a decisão recorrida observou
que não houve suficiente fundamentação para
justificar o ingresso sem mandado judicial, conforme
entendimento pacificado.
Documento eletrônico VDA50808288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 47ff710a-54c3-4f5d-9529-dfd198a49a3d

3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Tema n. 280 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário e o não
provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50808288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:17:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 47ff710a-54c3-4f5d-9529-dfd198a49a3d

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 962542 - BA (2024/0441732-
0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: TIAGO ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO
: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
OUTRO NOME
: THIAGO ASSUNÇÃO RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO FORÇADO EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA
ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES INEXISTENTES.
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base no Tema n. 280 do STF, referente à entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial.
1.2. A parte agravante sustenta a existência de
repercussão geral, alegando fundadas razões para o
ingresso forçado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Legalidade do ingresso em domicílio sem
mandado judicial, baseado apenas em denúncia
anônima,
sem
a
existência
de
diligências
complementares ou outros indícios.
2.2. Aplicabilidade do Tema n. 280 do STF, que trata
das condições de licitude para entrada forçada em
domicílio, mesmo em período noturno, com base em
fundadas razões posteriormente justificadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE n. 603.616 (Tema n. 280), firmou tese de que o
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é
lícito apenas quando houver fundadas razões,
posteriormente justificadas, indicando a prática de
flagrante delito.
3.2. No presente caso, a decisão recorrida observou
que não houve suficiente fundamentação para
justificar o ingresso sem mandado judicial, conforme
entendimento pacificado.
3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o
Documento eletrônico VDA50393005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 824011fc-795b-4c8b-99a6-008bf04a903e

Tema n. 280 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário e o não
provimento do agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 235):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
(QUARTO DE HOTEL). INGRESSO SEM MANDADO JUDICIAL.
DENÚNCIA ANÔNIMA. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA.
TEMA N. 280 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante defende que o entendimento adotado pelo julgado
recorrido contraria o Tema n. 280 do STF, porquanto teria havido fundadas
razões para o ingresso forçado no quarto de hotel em que estava hospedado o
agravado.
Argumenta que o STF teria determinado a devolução dos autos ao
STJ, após a admissão do recurso extraordinário, apenas para que fossem
encaminhados para juízo de retratação, a fim de que o órgão colegiado
adequasse o acórdão recorrido ao entendimento firmado no Tema n. 280 do
STF.
Afirma que a decisão agravada não apenas se revela em contradição
com os termos da anterior decisão que havia admitido o recurso excepcional,
como também está equivocada quanto ao preciso teor da decisão oriunda do
STF.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
2.
Federal, no julgamento do RE n. 603.616, firmou a seguinte tese (Tema n. 280
do STF):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
Documento eletrônico VDA50393005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 824011fc-795b-4c8b-99a6-008bf04a903e

dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados .
O acórdão foi assim ementado:
Recurso
extraordinário
representativo
da
controvérsia.
Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI,
da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em
caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição
dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a
situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A
cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável
apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem
judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para
prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao
período do dia. 4. Controle judicial
. Necessidade de
a posteriori
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da
Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no
domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso
forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser
controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial,
ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo
fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5,
XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias
no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1).
O controle judicial
decorre tanto da interpretação da
a posteriori
Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em
tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial
que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa
causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa
prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de
situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a
medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro
da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de
tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
(RE n. 603.616, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
5/11/2015
10/5/2016
Documento eletrônico VDA50393005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 824011fc-795b-4c8b-99a6-008bf04a903e

Na decisão agravada, esta Corte salientou que a denúncia
anônima apenas, sem a realização de diligências complementares ou outros
elementos indicativos da prática delitiva, não justifica o ingresso em domicílio
sem mandado judicial, consoante se extrai dos seguintes trechos do voto
condutor do acórdão recorrido (fls. 134-138):
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de
"fundadas razões" que, consoante o entendimento da Suprema
Corte, autorizem a entrada forçada no imóvel, prescindindo-se
de mandado de busca e apreensão.
[...]
No caso em exame, verifica-se violação do art. 157 do CPP,
observado que o ingresso forçado no imóvel onde foram
apreendidas as drogas não se sustenta em fundadas razões
extraídas da leitura dos documentos dos autos. Isso, porque a
diligência apoiou-se em mera denúncia anônima e em suposta
autorização, refutada pelo próprio agravado em Juízo;
circunstâncias essas que não justificam, por si sós, a dispensa
de investigações prévias ou do mandado judicial.
Nessa perspectiva, importa observar que, consoante "a
jurisprudência assentada no Supremo Tribunal Federal, 'o
conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional
a que se refere o art. 5o, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de
[...]
caráter amplo
pois
, na abrangência de sua
compreende
designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b)
e (c) qualquer
qualquer aposento ocupado de habitação coletiva
compartimento privado não aberto ao público, onde alguém
exerce profissão ou atividade' (RHC 90.376/RJ, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Segunda Turma do STF, julgado em
" (RMS n. 57.740/PE, relator
, DJe de
)
03/04/2007
18/05/2007
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
, grifei).
23/3/2021
29/3/2021
[...]
Insta consignar, outrossim, que a Sexta Turma desta Corte, em
recente entendimento firmado nos autos do HC n. 598.051/SP,
de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou as teses de
que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas
razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em
flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de
simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude
'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante
de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído
a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado
", e de que
portando ou comercializando substância entorpecente
até mesmo o consentimento, registrado nos autos, para o
ingresso das autoridades públicas sem mandado deve ser
comprovado pelo Estado.
Repise-se, esta Corte tem reiteradamente decidido que compete
ao Estado a comprovação da voluntariedade do agente em
autorizar a entrada dos policiais, o que não ocorreu no caso em
tela. Ao revés, extrai-se dos autos que, em juízo, o acusado
negou que tivesse autorizado o ingresso dos policiais no quarto
onde estava hospedado (e-STJ fl. 50).
Assim, constata-se que o julgado recorrido encontra-se de acordo com
o entendimento firmado pela Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão
geral, para o Tema n. 280 do STF, razão pela qual deve ser mantida a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Documento eletrônico VDA50393005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 824011fc-795b-4c8b-99a6-008bf04a903e

Por fim, quanto à apontada ausência de envio dos autos para juízo de
retratação, nos termos do disposto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil,
mister destacar o seguinte trecho da decisão que admitiu o recurso
extraordinário (fl. 218).
[...], uma vez que, no julgamento do recurso de sua
competência, o órgão prolator do acórdão recorrido considerou a
tese de repercussão geral em apreço, transcrevendo precedente
que faz expressa referência ao julgamento do RE n. 603.616
/RO, paradigma do Tema n. 280 do STF (fls. 129-134), tem-se
por desnecessária a devolução dos autos para possível
retratação, superado o comando do art. 1.030, II, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50393005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:26
Código de Controle do Documento: 824011fc-795b-4c8b-99a6-008bf04a903e

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no HC 962.542 / BA
Número Registro: 2024/0441732-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80007022620228050193
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: TIAGO ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
OUTRO
NOME
: THIAGO ASSUNÇÃO RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: TIAGO ASSUNCAO RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : RICARDO MATHEUS PEREIRA DOS SANTOS - BA058330
OUTRO
NOME
: THIAGO ASSUNÇÃO RODRIGUES
Documento eletrônico VDA50789643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 7e5b5a4b-90d0-4584-9931-21f33657e97f

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:41:51
Código de Controle do Documento: 7e5b5a4b-90d0-4584-9931-21f33657e97f